Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-32.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002217-32.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDINEIA MOURA ALVES - CPF: 001.469.771-81 (EMBARGANTE), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 057.711.071-31 (EMBARGANTE), PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 058.904.761-22 (EMBARGANTE), RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 068.149.391-77 (EMBARGANTE), GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 11.130.348/0001-10 (EMBARGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO - CPF: 436.225.261-49 (EMBARGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 11.130.348/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO - CPF: 436.225.261-49 (EMBARGANTE), EDINEIA MOURA ALVES - CPF: 001.469.771-81 (EMBARGADO), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 057.711.071-31 (EMBARGADO), PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 058.904.761-22 (EMBARGADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 068.149.391-77 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que acolhera parcialmente aclaratórios anteriores para delimitar a condenação aos limites da apólice de seguro, determinando que juros e correção monetária fossem incluídos no valor, sem integrar tal limite.

2. A embargante sustenta omissão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre o pensionamento mensal e às taxas aplicáveis, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve omissão do acórdão quanto à fixação dos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre o pensionamento mensal; e (ii) se é cabível a aplicação da Taxa SELIC como índice unificador dos consectários legais, à luz dos precedentes do STJ e da nova redação conferida pela Lei nº 14.905/2024 ao Código Civil.

III. Razões de decidir

4. Constatada omissão parcial no acórdão, uma vez que não houve manifestação expressa quanto aos critérios de incidência dos consectários sobre o pensionamento mensal, matéria suscitada no recurso de apelação.

5. A correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela do pensionamento, nos termos da Súmula 43/STJ; os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54/STJ).

6. As parcelas vincendas não sofrem incidência de juros e correção antes do vencimento, sob pena de enriquecimento indevido.

7. Quanto ao índice de atualização e juros, aplica-se a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, fixando-se os juros pela taxa legal (art. 406, §1º, CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, p.u., CC).

8. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos invocados, bastando a análise substancial da matéria (AgInt no REsp 1.968.970/RN, STJ).

IV. Dispositivo

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, fixando que a correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela e os juros moratórios desde o evento danoso, sem incidência sobre parcelas vincendas.

10. De ofício, ajustam-se os consectários legais à Lei nº 14.905/2024, fixando-se os juros pela taxa legal (art. 406, §1º, CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, p.u., CC).

Tese de julgamento:

“1. Em indenizações decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela do pensionamento mensal. 2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem observar os juros da taxa legal (art. 406, §1º, CC) e correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, p.u., CC).”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que acolheu parcialmente os embargos anteriormente opostos pela seguradora para esclarecer que sua condenação está adstrita aos limites contratuais da apólice de seguro, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos no referido valor e não fazem parte deste limite. (cf. Id. nº 306757385).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre o pensionamento mensal e demais verbas indenizatórias. Alega que o acórdão, embora tenha destacado em seu relatório trecho do apelo da seguradora referente aos consectários legais sobre o pensionamento, foi omisso quanto a este ponto em sua fundamentação. Sustenta ainda que o acórdão é omisso em relação ao índice de correção monetária e juros aplicáveis às verbas condenatórias, defendendo a aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento da Corte Especial do STJ nos precedentes EREsp n. 727842/SP e REsp n. 1795982/SP. (cf. Id. nº 312691887).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam sanadas as omissões apontadas, estabelecendo-se quanto ao pensionamento a incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios a partir da citação, sem incidência sobre parcelas vincendas, bem como determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre a condenação.

Os embargados, EDINEIA MOURA ALVES, KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO, PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO e RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO, por sua vez, apresentaram contrarrazões sustentando a inexistência de omissão a ser sanada, argumentando que o acórdão já estabeleceu de forma implícita e suficiente os parâmetros de atualização e juros incidentes sobre as verbas indenizatórias, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 54 e 362). Defendem que a insurgência da embargante não se ampara em vício sanável, mas traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. (cf. Id. nº 313401363).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o suprimento de omissão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre o pensionamento mensal e demais verbas indenizatórias, bem como quanto ao índice de atualização monetária aplicável.

Diante dos argumentos apresentados pela embargante, verifica-se parcialmente a existência de omissão na decisão colegiada ora combatida.

Com efeito, o acórdão embargado, ao acolher parcialmente os embargos anteriores da seguradora, limitou-se a esclarecer que sua condenação está adstrita aos limites contratuais da apólice de seguro, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos no referido valor e não fazem parte deste limite. Todavia, não houve manifestação expressa quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre o pensionamento mensal, matéria que foi efetivamente suscitada no recurso de apelação e destacada no relatório do acórdão embargado.

Nesse ponto específico, assiste razão à embargante, sendo necessário suprir a omissão para esclarecer que, em relação ao pensionamento mensal, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 43, segundo a qual "
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
".

Quanto aos juros moratórios incidentes sobre o pensionamento, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, que dispõe: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual",
vide
entendimento também deste tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(...)

Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 54). A correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

(...) Tese de julgamento:

“1. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade civil extracontratual, fluem desde a data do evento danoso.

2. A pensão mensal vitalícia deve ser fixada proporcionalmente à redução da capacidade laboral comprovada.

3. Os valores indenizatórios por danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com a extensão do dano e com a jurisprudência do Tribunal.”

(...) (N.U 1018557-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

Ressalte-se que, conforme bem pontuado pela embargante, as parcelas futuras e não vencidas não podem sofrer a incidência de juros e correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito da parte embargada, devendo tais encargos incidir apenas a partir do vencimento de cada parcela.

No que tange ao segundo ponto de omissão alegado, referente ao índice de atualização monetária e juros aplicáveis às verbas condenatórias, a embargante defende a aplicação da Taxa SELIC, com base nos precedentes EREsp n. 727842/SP e REsp n. 1795982/SP do STJ.

Neste aspecto, embora o acórdão embargado não tenha se manifestado expressamente sobre o índice aplicável, verifica-se a necessidade de adequação dos consectários legais à nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil relativos à atualização monetária e juros de mora.

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei nº 14.905/2024, altero, de ofício, os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante em relação aos arts. 491 do CPC e 406, §1º do CC, cumpre esclarecer que o prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide." (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer parcialmente a real finalidade da espécie recursal em cotejo, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS, para sanar a omissão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre o pensionamento mensal, esclarecendo que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela e os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), sem incidência sobre parcelas vincendas.

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei nº 14.905/2024, altero, de ofício, os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025